Tribunal: TJDFT
Processo: 0707536-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso interposto pelo ora embargante contra decisão que indeferiu o pedido de retificação de ofício requisitório para constar o valor dos honorários do cumprimento de sentença.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível à parte demonstrar a existência de contradição, omissão, erro material ou obscuridade.
3. A omissão diz respeito à não apreciação de matéria ou tese suscitada no recurso e não apreciada.
4. Se o embargante discorda da fundamentação expendida no acórdão resistido, deve a irresignação ser deduzida pela via adequada, não se prestando os embargos de declaração ao reexame da matéria.
5. As questões deduzidas em sede de embargos de declaração ora apreciadas se mostram suficientemente debatidas para fins de prequestionamento.
6. Recurso conhecido e desprovido.